Tribunal: TJBA
Processo: 8080725-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080725-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALEX DE PAULA SILVA e outros (2) Advogado(s): HOYAMA TOURINHO SIMOES DE CARVALHO, MARIA EDILENE MOTA DE SOUZA IMPETRADO: jUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ - VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME APÓS A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA PRÓPRIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTS. 197 DA LEP E 581, XV, DO CPP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime semiaberto e se insurge contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu seu pedido de progressão para o regime aberto. Alega, em suma, o descumprimento de acórdão anterior e o preenchimento dos requisitos legais para o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Agravo em Execução para impugnar decisão que indefere pedido de progressão de regime, sob a alegação de erro no cálculo da pena e descumprimento de acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Habeas Corpus é remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado a sanar coação ilegal manifesta à liberdade de locomoção, não se prestando a substituir o recurso ordinário cabível. 4. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu art. 197, prevê o Agravo em Execução como o recurso idôneo para impugnar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução, incluindo aquelas que versam sobre progressão de regime. 5. A impetração de Habeas Corpus como substitutivo do recurso de Agravo em Execução configura utilização inadequada da via eleita (sucedâneo recursal), o que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, acarreta o não conhecimento da ordem, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade. 6. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a autoridade impetrada, conforme informações prestadas, cumpriu a determinação do acórdão anterior ao retificar o cálculo da pena, concluindo, todavia, pela ausência do requisito objetivo para a progressão, o que afasta a alegação de desobediência. 7. A controvérsia remanescente, atinente à correção do cálculo de liquidação da pena e à verificação do implemento do lapso temporal, demanda dilação probatória, sendo matéria incompatível com o rito sumário do writ e afeta o mérito do Agravo em Execução. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de Habeas Corpus utilizado como sucedâneo de Agravo em Execução para impugnar decisão que indefere progressão de regime, por inadequação da via eleita. 2. A ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada impede a concessão da ordem de ofício. 3. A análise aprofundada do cálculo de liquidação de pena e do preenchimento dos requisitos para benefícios da execução penal é matéria que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do Habeas Corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8080725-48.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Jequié/BA, tendo como impetrantes os béis. HOYAMA TOURINHO SIMÕES DE CARVALHO e MARIA EDILENE MOTA DE SOUZA e como paciente, ALEX DE PAULA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .